Tribunal: TJDFT
Processo: 0737853-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0737853-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL PESSOA VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente, Rafael Pessoa Vieira, contra decisão que, em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, e integrada pela decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 247400034), acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal, reconheceu erro material, modificou o valor da causa (R$ 75.452,40) para R$ 10.000,00, consignou que a majoração dos honorários recursais resultou no novo percentual total devido a título de honorários de 12% sobre o valor da causa, e condenou o exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do excesso executivo a ser apurado pela Contadoria Judicial (ID 246905215). O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) a modificação do valor da causa violou a preclusão pro judicato (CPC 505), inexistindo erro material, uma vez que, após o saneamento (ID 141573627), o valor da causa foi novamente alterado, em virtude de pedido do exequente, conforme decisão ID 144478546; 2) o acórdão ID 237828133, ao majorar os honorários em grau recursal, operou nova fixação em 20% sobre o valor da causa, substituindo a anterior, conforme interpretação adotada pelo STJ no REsp 1862531/SP; 3) a sua condenação em honorários de sucumbência pelo acolhimento parcial da impugnação foi inadequada, pois atuou com boa-fé ao apontar o valor da causa de R$ 75.452,40, visto que amparado em decisão judicial. Requer a atribuição de efeito suspensivo para sustar os efeitos da r. decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal. Sem razão, inicialmente, o agravante. O título executivo (sentença ID 166988237) assim dispôs: “Condeno o Requerido a restituir os honorários periciais adiantados pelo Autor (ID 149376906), bem como ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I, e § 4o, III, do CPC, observados os parâmetros elencados no §2o do mesmo diploma legal, mormente a natureza da causa e o trabalho realizado pelo patrono da parte vencedora. Custas pelos Requeridos, observada a isenção legal do ente público, consoante art. 1o do Decreto-Lei n. 500/1969.” (Grifei) O apelo do executado, Distrito Federal, não foi provido, ocasião em que os honorários sucumbenciais foram majorados, nos seguintes termos (ID 237828133): “Majoro em 20% os honorários advocatícios fixados na r. sentença.” (Grifei) No cumprimento de sentença, o exequente/agravante utilizou os seguintes parâmetros para elaborar os cálculos: “a) Honorários de Sucumbência – Sociedade de Advogados Valor da causa: R$ 75.452,40 Valor atualizado até 03/06/2025: R$ 85.048,47 Honorários (20%): R$ 17.009,69 b) Restituição dos Honorários Periciais – Parte Autora Valor pago: R$ 5.000,00 Valor atualizado até 03/06/2025: R$ 5.542,33 Total consolidado: R$ 22.552,02” (Grifei) (ID 140855486, p. 2) Fixadas essas premissas, passo à análise do efeito suspensivo. Vislumbro a probabilidade do provimento recursal quanto à discussão relativa ao valor da causa, ao menos nesta sede de cognição sumária. Constou das decisões agravadas: Decisão de acolhimento parcial da impugnação do Distrito Federal (ID 246905215) “(...) DO VALOR DA CAUSA O valor da causa é R$10.000,00, nos termos da decisão de ID no 141573627. Destaca-se que a referida decisão foi proferida em saneamento, oportunidade que acolheu a impugnação ao valor da causa suscitada pelo Distrito Federal e foi expressa em fixar o montante em R$10.000,00 (dez mil reais). A decisão de ID no 144478546 indicou de forma equivocada o ID no 140855480 para correção do valor da causa. Erro material evidente. Deve-se salientar que o erro material não preclui. Assim, acolho a impugnação quanto ao ponto. (...)” (Grifei) Decisão de rejeição dos embargos de declaração (ID 247403531) “(...) A decisão embargada foi clara ao reconhecer que a fixação do valor da causa em R$ 75.452,40 decorreu de erro material, por contrariar decisão anterior de saneamento que havia fixado o valor em R$ 10.000,00. O reconhecimento do erro material, por sua natureza, independe de preclusão, como foi consignado. (...)” (Grifei) Ocorre que, aparentemente, a fixação do valor da causa em R$ 75.452,40 não decorreu de erro material. Isso porque, na petição inicial da fase de conhecimento, o agravante atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (ID 135500992). A decisão de saneamento acolheu a impugnação veiculada na contestação e majorou o valor da causa para R$ 10.000,00 (ID 141573627). Em seguida, o agravante defendeu que o valor da causa deveria corresponder a 12 meses de sua remuneração, o que totalizaria R$ 75.452,40 (ID 140855480) e, logo após, o Juízo parece ter acatado tal tese, ao decidir: “Corrija-se o valor atribuído à causa, conforme indicado na petição de id. 140855480.” (ID 144478546) Diante desse cenário, a conclusão de erro material mostra-se, ao menos nesta análise preliminar, questionável, pois a decisão de retificação foi proferida logo após o pedido de adequação do valor da causa pelo agravante, o que sugere o seu acolhimento. A situação não aparenta consistir em mera troca de “ID”, diante da referência expressa do Juízo a uma “petição”, em detrimento da decisão de saneamento que fixou o valor da causa em R$ 10.000,00. Para além disso, muito embora o valor da causa possa ser corrigido de ofício (CPC 292 § 3), devem-se considerar as graves consequências de alterá-lo após o trânsito em julgado da fase de conhecimento, diante do impacto na base de cálculo dos honorários de sucumbência, já acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido: “(...) 3. Esta Terceira Turma do STJ entende que o juízo pode corrigir, de ofício, o valor da causa que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor até a sentença. 4. Ainda que se considere o valor da causa como matéria de ordem pública, este STJ entende que mesmo essas questões estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. (...)” (REsp n. 2.174.291/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025.) (Grifei) “(...) 2. Possibilidade de revisão ex officio do valor atribuído à causa, entretanto, nunca após a sentença, devendo-se respeitar a coisa julgada formal. (...)” (REsp n. 784.435/RJ, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 6/9/2007, DJ de 26/9/2007, p. 206.) (Grifei) E, no caso, a decisão que corrigiu o valor da causa para R$ 75.452,40 (ID 144478546) não foi impugnada pelo executado/agravado em preliminar de apelação (CPC 1009 § 1). Quanto à discussão sobre o percentual dos honorários de sucumbência devidos na fase de conhecimento, não vislumbro a probabilidade do direito do agravante. É que o acórdão foi expresso ao majorar os honorários fixados na sentença (10% sobre o valor da causa) mediante o acréscimo de 20% (“em 20%”), não substituindo-o para 20% (ID 237828133), resultando, ao final, em honorários totais de 12% sobre o valor atualizado da causa. Em tese, não há violação ao art. 85, § 11, do CPC, que permite expressamente a majoração dos honorários em grau recursal, condicionando-a ao limite global de 20% sobre a base de cálculo aplicável ao caso. Eventual discordância do agravante quanto ao percentual devido deveria ter sido manifestada por meio do recurso cabível contra o referido acórdão, não podendo ser modificada em cumprimento de sentença, após a formação da coisa julgada. Tampouco verifico a verossimilhança das alegações do agravante no que concerne à condenação em honorários de sucumbência em virtude do acolhimento parcial da impugnação do executado. Ainda que, em princípio, não se verifique excesso em relação à base de cálculo dos honorários (valor da causa de R$ 75.452,40), constata-se excesso quanto ao percentual aplicado (20% em detrimento de 12%). E, como é sabido, não há óbice à condenação do exequente em honorários na decisão que reconhece excesso de execução: “(...) 4. O credor exequente deve pagar honorários com base no proveito econômico no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença por excesso na execução. (...)” (AREsp n. 2.891.323/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025.) “(...) 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a fixação de honorários sucumbenciais é possível quando a defesa do devedor é acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado, mas não na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme Súmula n. 519 do STJ. (...)” (AgInt no REsp n. 2.170.557/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.) (Grifei) A despeito da parcial probabilidade do provimento recursal, o deferimento do efeito suspensivo se afigura inviável, diante da ausência de risco de dano que impossibilite aguardar o julgamento do mérito recursal. Isso porque a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos foi condicionada à preclusão da decisão recorrida, a qual foi obstada pela interposição deste agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator